Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0726987-80.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADIR SOUSA SANTOS RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES DESPACHO Verifica-se que o recorrente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado declaração de hipossuficiência. Contudo, o recorrido apresenta impugnação ao pleito, em sede de contrarrazões, acompanhada de documentos diversos. Assim, intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca da documentação juntada pelo recorrido com as contrarrazões (ID 39809396 e ID 39809408 e seguintes), a qual se prestaria a demonstrar que o recorrente possui capacidade financeira de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento (art. 99, §2o, CPC). Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito